Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709390-23.2020.8.07.0020 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELENA COSTA FREITAS, ELIANE PATRICIA COSTA FREITAS, RENATA COSTA FREITAS, RICARDO COSTA FREITAS, MOISES SERAFIM DA COSTA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ELENA COSTA FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da persistência do interesse recursal após o julgamento do REsp no 1.895.486/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.074), conforme certidão Id. 41227789. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora